Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-08.2024.8.11.0028
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000787-08.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MIRELLI FRANCISCA DA SILVA SANTOS - CPF: 048.018.591-35 (APELADO), V. R. C. C. V. S. - CPF: 120.395.621-50 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MIRELLI FRANCISCA DA SILVA SANTOS - CPF: 048.018.591-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
.
Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Direito à saúde. Consulta com
endocrinologista
. Responsabilidade solidária dos entes federativos.
Direcionamento primário da obrigação.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
pelo Município de Cuiabá
contra
a
sentença
proferida
na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela específica
contra o
Estado de Mato Grosso e Município de
Cuiabá
,
que julgou parcialmente procedente o pedido
da parte autoria, condenando ambos solidariamente
a fornecer consulta com endocrinologista, com direcionamento inicial ao ente municipal.
O apelante requer o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2.
Há uma questão em discussão: (i)
definir qual ente federativo deve suportar, prioritariamente, a obrigação de fornecer consulta médica especializada em endocrinologia no âmbito do SUS.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade entre União, Estados e Municípios é solidária, conforme fixado pelo STF no RE 855.178 (Tema 793), cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação em observância às regras de repartição de competências administrativas do SUS.

4.
Laudos técnicos (SIGTAP e NAT) classificam a consulta em endocrinologia como procedimento de média complexidade, o que atrai a responsabilidade primária do Estado, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá.

IV Dispositivo e tese

5
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
Procedimento de média
complexidade, como a consulta em endocrinologia, deve
ser prioritariamente suportado pelo Estado.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF,
AgRg
no RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.05.2001; TJMT, AP 1000589-72.2021.8.11.0093, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 1.10.2023; TJMT, AP 1000033-84.2024.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível

interposta
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo da Vara
Única

da Comarca de
Poconé
/MT,
na
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela específica
, autos n.

1000787-08.2024.8.11.0028
, ajuizada

contra o
Estado de Mato Grosso e Município de
Cuiabá
,
que julgou procedente o pedido

para confirmar a liminar deferida, determinando-se o fornecimento de
tratamento domiciliar via

home
care

à menor
V. S. da S.
, nos termos da prescrição médica.

Nas razões recursais, o apelante
sustenta que
o tratamento de
home
care
é de alta complexidade, sendo necessária a presença de diversidade de profissionais de saúde e 24 horas de assistência de enfermagem, o que ultrapassa a competência municipal
, de modo que deve ser reconhecida

a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso

(Id
304720891
).

Em
contrarrazões,

a parte autora, representada por sua genitora
e pela Defensoria Pública
,

pugna pelo não provimento do recurso

(Id
294380939
)

O Estado de Mato Grosso

também apresentou contrarrazões
requerendo o não provimento do recurso

(Id 30
4720895
).

A PGJ manifestou-se pelo provimento do recurso
,
para admitir o direcionamento do cumprimento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF, em virtude de ser de alta complexidade, atuando a municipalidade de forma subsidiária

(Id
3
09708857
).

É o relatório.

Determino a retificação do nome da parte apelada para que conste corretamente
V. S. da S.
, conforme consta da certidão de nascimento juntada aos autos (Id 304720359).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Dessume-se
dos autos
que

a parte autora ajuizou
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela específica
(
autos n.
1000787-08.2024.8.11.0028
)
contra o Estado de Mato Grosso e
o
Município de Cuiabá,
a fim de fornecer
o tratamento
domiciliar, na modalidade

home
care
,

à menor
V.
S. da S.
, nos termos da prescrição médica.

Consta que a infante
possui diagnóstico de cardiopatia congênita complexa com drenagem anômala de veias pulmonares, o que desencadeou a realização de cirurgia cardíaca com ventilação mecânica
.

O relatório médico informou que a menor apresenta dependência de ventilação pulmonar mecânica, terapia nutricional enteral
em longo prazo e de fisioterapia respiratória diária, tendo indicação absoluta de
tratamento via

home
care
.

A ação foi instruída com documentos comprobatórios, dentre eles
relatórios médicos
subscrito
s
por profissional habilitado
.

Em
2.4
.2025, sobreveio a
sentença
, na qual
os requeridos
foram condenados
, solidariamente, a fornecer
o tratamento
em
home
care
(Id
304720885
).

Contextualizado o fato, passa-se ao exame da pretensão recursal.

Inconformad
o,
o Município de Cuiabá
interpôs o presente recurso,
sustenta
ndo
que
o tratamento
em

home
care
é
classificado como
de alta complexidade, sendo necessária a presença de diversidade de profissionais de saúde e 24 horas de assistência de enfermagem, o que ultrapassa a competência municipal.
Argumenta
que teria que dispor de uma reserva de orçamento para a prestação de tais serviços, desencadeando um ônus elevado aos cofres municipais.

Alega, ainda,
que sua responsabilidade, nos serviços de saúde, é referente à atenção básica, não podendo exigir que a municipalidade forneça suporte exclusivo para tratamento de alta complexidade como o
home
care
com ventilação mecânica, especialmente por se tratar de município pequeno com orçamento reduzido quando comparado ao orçamento do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma,
afirma sobre
a necessidade de reconhecimento da responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, já que este é o
verdadeiro responsável por tratamentos de alta e média complexidade, sendo imprescindível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao
referido ente
em ob
servância
ao Tema 793 do STF.

Após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão
merece amparo
.

A questão central do presente recurso consiste em definir se é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecimento de
home
care
ao Estado de Mato Grosso, considerando a complexidade do tratamento e a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Importante ressaltar que a
saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal n
.
8.080/90 também consagra a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, alicerçada no princípio da cogestão, de modo que todos os entes federativos respondem solidariamente pelo cumprimento desse mandamento constitucional, não podendo o direito à saúde ser considerado norma meramente programática, sujeita à conveniência orçamentária.

Nesse sentido:

“O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.”

(
AgRg
no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368)
.

O direito à saúde está intimamente ligado com o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, diante da importância do direito tutelado e a íntima ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana, tido como fundamento da República Federativa do Brasil (art
.
1º, III, da CF/88), o
Poder Público
é responsável pela prestação do serviço da saúde à população, não sendo possível se eximir de tal dever.

No
que se refere à
possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, é notório que o Tema 793 do

Supremo Tribunal Federal
(
RE 855.178
)

reforçou a solidariedade ao mesmo tempo em que permitiu o direcionamento do cumprimento da obrigação com base nas repartições administrativas do SUS,
fixando
a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Portanto, embora a responsabilidade seja solidária, o STF reconheceu a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme essas regras.

Ressalte-se que a
tese de repartição de competências, à luz do Tema 793 do STF e dos Enunciados 8

e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, tampouco exime o
Município de Cuiabá
, ora apelante,
de cumprir seu dever constitucional.

No caso em apreço,

constata-se do relatório médico que o tratamento solicitado é de “alta complexidade” (Id 304720365).

V
erifica-se
, outrossim,
que a
Secretaria Estadual de Saúde (SES/MT)
elaborou parecer técnico de visita pessoal, no qual consta
que
a menor em questão

“
obteve

total
igual
19
(dezenove)
pontos
”
,

com base na Tabela ABEMID
,
sendo
“
ELEGIVEL para internação no serviço de atenção domiciliar -

em Home
Care
em
Alta Complexidade
(5) com Ventilação Mecânica, com 24 (vinte e

quatro) horas de Assistência de enfermagem
”
(Id 304720859) – destaquei.

A
orientação adotada pela Suprema Corte
, acima exposta,
autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a
autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Ademais, c
onfere-se
n
o parecer
d
o Núcleo de Apoio Técnico
(NAT)
:

“
Em consulta no SISREG verifica-se que a CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA foi regulada na

data:18/03/2025, classificação: emergência, aguardando agendamento.

Foi anexado, nos autos, encaminhamento para consulta em endocrinologia, datado em

15/03/2025, informando que a paciente apresenta nódulo em lobo direito, BIRRADS III, solicita

avaliação do especialista (pág.23).

Não foi comprovada a urgência.

As consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, via sistema de regulação, de média

complexidade, são ELETIVAS, sob gestão municipal.

Na PPI do município de Cuiabá tem pactuada a consulta em endocrinologia.
”
(Id
303654447
)
.

Conforme se verifica do parecer técnico
do NAT e da tabela do SIGTAP
, a consulta em endocrinologia é procedimento
classificado como
de média complexidade
.

A
consulta especializada em endocrinologia, conforme a organização do Sistema Único de Saúde e a Programação Pactuada e Integrada (PPI), enquadra-se como procedimento de
média complexidade
,
cuja responsabilidade primária é do Estado, cabendo aos Municípios, em regra, a atenção básica à saúde.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“Em se tratando de tratamento, classificado como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.”
(TJMT, AP 1000589-72.2021.8.11.0093, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.10.2023).

Assim, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal
pelo
fornecimento recai sobre o Estado, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

A propósito
:

“
3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo ao juízo direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. 4. A jurisprudência autoriza o direcionamento inicial da obrigação a determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências do SUS, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. 5. A consulta com médico neuropediatra é classificada como atendimento de
média complexidade, devendo ser direcionada primariamente ao Estado, em observância à divisão de competências do Sistema Único de Saúde.
”

(
TJMT, AP
1000033-84.2024.8.11.0022,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
3
.
2025)
.

Assim,
conquanto
o Município
de Cuiabá
, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o
procedimento
pleiteado se enquadra como de
média complexidade
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da PGJ,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para

direciona
r

o cumprimento da obrigação
primeiramente ao Estado de Mato Grosso
,
e
,
subsidiariamente
,

a
o ente público municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025